Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726555-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES ORLANDO JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATLANTIC CITY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ulysses Orlando Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 201020776 do processo n. 0001602- 23.2015.8.07.0004) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio do Edifício Residencial Atlantic City, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante para pagamento do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 60884082), sustenta o agravante que a execução de origem busca a satisfação de débito decorrente de despesas condominiais. Descreve que, conquanto as diligências efetuadas pelo credor em busca de seu patrimônio, todas as consultas foram infrutíferas, razão pela qual o agravado requereu a penhora de percentual do seu salário até a quitação da dívida. Destaca que, “considerando a situação fática, não obstante o extrato mensal da remuneração que foram juntados aos autos, o seu rendimento mensal líquido consiste no valor de R$6.694,35 (seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)”. Entende que “a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos prejudicará a sua dignidade e o seu sustento, tendo em vista sua necessidade de subsistência, suas despesas mensais e de sua família”. Sustenta a impenhorabilidade da verba salarial, porquanto a dívida exequenda não possui natureza alimentar. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para afastar a penhora salarial. Preparo recolhido (ID 60884086). Consoante decisão de ID 60918382, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário do agravante. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 61630940), o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em razão da prevenção verificada (ID 60906577), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, na hipótese, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Residencial Atlantic City, ora agravado, contra Ulysses Orlando Júnior, ora agravante, em razão do inadimplemento de cotas condominiais. Iniciada a fase satisfativa sem o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, o magistrado a quo proferiu a decisão recorrida, a qual determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante para pagamento do débito exequendo (ID 201020776). Não houve impugnação à penhora por parte do executado na origem, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC[1], embora tenha sido devidamente intimado do pronunciamento. Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da manutenção da dignidade do executado e da impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista, como mencionado, não ter sido realizado pedido nesse sentido no processo originário. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[2], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Nesse mesmo sentido, destacam-se claros precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de verba de natureza alimentar não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. O agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento e o desprovimento unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1869957, 07006332720248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1800051, 07333150620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 854. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.